Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Agravante em id. 19111060. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator